Tribunal: CARF
Processo: 13603.722425/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722425/2013-59
ACÓRDÃO
3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010
IPI. ESTABELECIMENTO. CONCEITO. UNIVERSALIDADE DE FATO.
Estabelecimento é universitates rerum (BEVILACQUA), universalidade de
fato, conjunto de bens selecionados pelo empresário para explorar uma
atividade econômica e que, por tal motivo, adquire independência destes
(ULHOA).
IPI. SUSPENSÃO. ARTIGO 5o DA LEI 9.826/99. EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. LIMITAÇÃO.
A partir de 1° de maio de 2004 a suspensão do IPI na venda de autopeças
descrita no artigo 5° da Lei 9.826/99 aplica-se somente 1) ao
estabelecimento industrial e 2) a “empresa comercial atacadista
adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda”,
mas não qualquer comercial atacadista, a comercial atacadista “controlada,
direta ou indiretamente, pela pessoa jurídica encomendante domiciliada no
exterior” (artigo 17 § 4° inciso II da MP 2.189-49/01)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros
Rachel Freixo Chaves e Paulo Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões, por não conhecer
das alegações relativas ao processo no 10976.720.029/2017-94

Assinado Digitalmente
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
2
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima(substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Catarina
Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de IPI apurado no ano de 2010.
1.2. Para tanto, narra o termo de verificação fiscal que acompanha o lançamento de
ofício que:
1.2.1. Em diligência ao estabelecimento da empresa Recorrente na cidade de Betim
constatou-se que nesse não era praticada qualquer atividade industrial, mas mera
armazenagem de produto acabado;
1.2.1.1. Toda a atividade industrial era concentrada na matriz, na cidade de
Sorocaba;
1.2.2. As transferências de mercadorias entre matriz e filial ocorreram por meio de
notas com CFOP 6.151, com suspensão do IPI;
1.2.3. Por não se tratar de estabelecimento industrial, mas de equiparado a
industrial que recebe e revende produtos de industrial, as vendas da Recorrente
(estabelecimento em Betim) não gozam do direito à suspensão descrita no artigo
113 inciso III do RIPI/02;
1.2.4. Os produtos vendidos pela Recorrente são “acumuladores elétricos e seus
separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular, com as seguintes
classificações fiscais e alíquotas: 8517.10.00 (15%), com ex (4%)”, classificação
alterada posteriormente para 8517.10.90 sem alteração de alíquota de IPI.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, em que destaca:
1.3.1. É fabricante de baterias automotivas classificas nas posições 8429, 8432,
8433, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 e 8711 da TIPI;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
3
1.3.2. Está sujeita ao regime automotivo que concentra nas montadoras toda a
tributação de IPI;
1.3.3. Seu processo industrial ocorre no estabelecimento de Sorocaba, sendo o
estabelecimento em Betim um estoque avançado (mera prorrogação da fábrica)
para atender dois clientes;
1.3.4. Os produtos por si recebidos são feitos sob encomenda e destinado a clientes
específicos;
1.3.5. “As circunstâncias de fato que se impuseram não permitem que seja
dispensado à filial mineira um tratamento diverso daquele que seria aplicável à
fábrica”;
1.3.6. “Se, como dito, a filial que promove a venda dos produtos industrializados
pela unidade fabricante nada mais é do que uma extensão da fábrica, nada mais
correto do que igualar esta filial, para fins de aplicação das normas atinentes ao IPI,
ao estabelecimento industrial”;
1.3.7. O artigo 42 do RIPI/02 prevê a suspensão do IPI na saída de estabelecimento
industrial para equiparado a industrial da mesma firma;
1.3.8. “Para as operações nas quais a filial atacadista é uma mera extensão do
estabelecimento fabril, não só há a equiparação entre estes estabelecimentos,
como, também, há suspensão ou a contensão dos efeitos emanados pelas demais
normas desse regime jurídico para o momento subsequente”;
1.3.9. O artigo 17 da Medida Provisória n.o 2.189-49/01 “disciplina uma situação
muito particular: a de uma Montadora que não está no Brasil, mas que decide
fabricar, por encomenda, seus veículos em solo nacional, seja para exportá-lo, seja
para vendê-los no mercado interno”;
1.3.10. O § 6° do artigo 33 da Lei 9.826/99 somente estendeu os efeitos da
suspensão à pessoa jurídica comercial controlada por pessoa jurídica estrangeira e
não revogou ou alterou o benefício fiscal do regime automotivo;
1.3.11. Para a incidência do § 5° do artigo 17 da MP 2.189-49/01 “basta que a
industrialização se dê por encomenda” e, in casu, os produtos vendidos pela
Recorrente são fabricados por encomenda de seus clientes;
1.3.12. A multa de ofício não pode incidir sobre os valores deduzidos ex officio na
escrita fiscal.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento de ofício, posto que:
1.4.1. “Por determinação legal, cada estabelecimento da empresa é contribuinte
autônomo do IPI, e não a empresa como um todo (...) não há, portanto, como
considerar o estabelecimento filial como uma extensão do estabelecimento matriz”;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
4
1.4.2. Em sua redação original, a Lei 9.826/99 dispunha pela possibilidade de
suspensão do IPI nas saídas somente do estabelecimento industrial;
1.4.2.1. A Lei 10.485/02 estendeu a aplicação da suspensão do IPI às saídas
do estabelecimento equiparado a industrial e demais filiais;
1.4.2.2. No entanto a MP 2.189-49/01 revogou este dispositivo, limitando a
suspensão somente ao equiparado a industrial de que trata o § 5o do art. 17
da Medida Provisória no 2.189-49/2001, ou seja, a empresa comercial
atacadista, controlada pela pessoa jurídica estrangeira encomendante da
industrialização, adquirente dos produtos resultantes da industrialização por
encomenda;
1.4.3. A multa descrita no artigo 44 da Lei 9.430/96 incide nas hipóteses de falta de
lançamento ou falta de recolhimento do imposto devido.
1.5. Não resignada com a decisão acima, a Recorrente busca guarida nesta Casa em
peça que reitera o quanto descrito em Impugnação e destaca:
1.5.1. Nulidade do Acórdão recorrido por não apreciar a tese de equiparação legal
do estabelecimento autuado a industrial por meio do artigo 4o da Lei n.o
4.502/1964;
1.5.2. Nulidade do Acórdão recorrido pois este limitou-se a reproduzir o quanto
descrito no TVF e a Recorrente em sua Impugnação trouxe novos argumentos
capazes de infirmar o lançamento de ofício;
1.5.3. Em outro processo (10976.720.029/2017-94) de período de apuração
posterior (janeiro de 2013 a dezembro de 2014) contatou-se que a filial autuada
“realiza efetivos atos de indústria, mais precisamente por meio da aplicação de
alças e pegas nos acumuladores, polimento (limpeza) e a harmonização de seus
polos”.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, relator
2.1. A Recorrente aventa NULIDADE da decisão de piso pois, segundo alega, a
decisão recorrida deixou de apreciar argumento referente à extensão da suspensão para a sua
filial. Para a Recorrente o estabelecimento autuado é mero estoque avançado da indústria. Desta
feita, a suspensão que se aplica à saída do estabelecimento industrial é prorrogada para a filial
autuada.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
5
2.1.1. A DRJ destaca que a) a filial configura-se como estabelecimento autônomo e
b) por este motivo contribuinte do imposto. Portanto, a tese da Recorrente foi respondida
especificamente pela DRJ não havendo qualquer nulidade a sanar.
2.1.2. De mais a mais, a DRJ não repetiu os argumentos do TVF, rebateu um a um os
argumentos da Recorrente, e, o simples fato de decidir per relationem não implica em nulidade da
decisão, por sinal, o RICARF permite este tipo de decisão em seu artigo 114 § 12.

2.2. Defende a Recorrente que a filial autuada, na cidade de Betim, é mero estoque
avançado de sua indústria, na cidade de Sorocaba e, por tal motivo, ambas são o mesmo
ESTABELECIMENTO gozando, em conjunto da suspensão da Lei 9.826/99.
2.2.1. Sem prejuízo da criatividade e do poder de argumentação da Recorrente,
estabelecimento é universitates rerum (BEVILACQUA), universalidade de fato, conjunto de bens
selecionados pelo empresário para explorar uma atividade econômica e que, por tal motivo,
adquire independência destes (ULHOA). Na feliz dicção de nosso Código Civil estabelecimento é
“todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade
empresária”. Daí se nota que estabelecimento não está atrelado a local físico ou ainda a
identidade de pessoa jurídica; o critério legal é o exercício da empresa, é atividade econômica da
pessoa jurídica. Em suma, estabelecimento é o complexo de bens, selecionados pelo empresário
para o exercício da empresa, é neste sentido o artigo 609 do RIPI/2010:
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições: (...)
III - a expressão “estabelecimento”, em sua delimitação, diz respeito ao prédio em
que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos,
unicamente, as dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas,
cercadas ou por outra forma isoladas, em que sejam, normalmente, executadas
operações industriais, comerciais ou de outra natureza;
2.2.2. No presente caso temos que a Recorrente selecionou determinados bens e
pessoas para iniciar no Estado de São Paulo a atividade econômica de “fabricação de baterias”,
isto é, inaugurou um estabelecimento. Posteriormente, para atender as necessidades de dois
clientes (segundo narra) a Recorrente selecionou outros bens e iniciou no Estado de Minas Gerais
a atividade de “distribuição”, um novo estabelecimento. Em um local físico (um prédio), em
Sorocaba, a Recorrente exerce atividade específica (industrial), com pessoal específico
(torneiros(as), engenheiros(as), caldeireiros(as), mecânicos(as)) e maquinário igualmente
específico (injetoras, envasadoras). Em outro local físico (outro prédio), em Betim, há quilômetros
e quilômetros de distância de Sorocaba, a Recorrente exerce atividade específica (comercial), com
pessoal específico (estoquistas, supply, vendedores(as)) e maquinário igualmente específico
(computadores, telefones, empilhadeiras).
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
6
2.2.3. É claro que, poder-se-ia objetar que uma e outra atividade, assim como uns e
outros bens, são de uma e da mesma pessoa jurídica, a Recorrente, consequentemente haveria
apenas uma relação jurídica com o fisco. Todavia, em direito tributário, a capacidade passiva
“independe da capacidade civil das pessoas naturais” (art. 126 I do CTN), id est, a lei tributária
pode fixar relações jurídicas exclusivas ou não com entes não personalizados, como é o caso do
estabelecimento, e assim o faz, ao eleger este último como sujeito passivo das relações jurídico-
tributárias relativas ao IPI:
CTN
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante.
2.2.3.1. Some-se ao antedito o fato de o artigo 609 inciso IV do RIPI que dispõe que
“são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária, os
estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica”.

2.3. O artigo 5o da Lei 9.826/99, em sua redação original, previa a SUSPENSÃO DO
IPI na saída do estabelecimento industrial (somente) de partes e peças DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. Posteriormente, a Lei 10.485/02 incluiu o § 6° no artigo 5o da Lei 9.826/99,
ampliando o benefício fiscal da suspensão do IPI “para estabelecimento filial ou a pessoa jurídica
controlada de pessoas jurídicas fabricantes ou de suas controladoras, que opere na
comercialização dos produtos (...) recebidos em transferência de estabelecimento industrial, ou
importados”.
2.3.1. Acontece que a Lei 10.865/04 deu nova redação ao § 6° do artigo 5o da Lei
9.826/99 limitando o benefício fiscal “ao estabelecimento equiparado a industrial, de que trata o §
5o do art. 17 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001”, ou seja, para a
“empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por
encomenda”. Para facilitar o raciocínio, vejamos, lado-a-lado as três redações:
Redação Original
Lei 10.485/02
Lei 10.865/04
Art.
5o
A
saída,
do
estabelecimento industrial, ou
Art. 4o O art. 5o da Lei no
9.826, de 23 de agosto de
Art. 33. O art. 5o da Lei no
9.826, de 23 de agosto de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
7
a
importação
de
chassis,
carroçarias,
peças,
partes,
componentes e acessórios,
destinados à montagem dos
produtos
classificados
nas
posições 8701 a 8705 e 8711
da
TIPI,
dar-se-á
com
suspensão do IPI.
§ 1o O fabricante dos veículos
referidos
no
caput
ficará
sujeito ao recolhimento do IPI
suspenso, caso destine os
produtos
recebidos
com
suspensão do imposto a fim
diverso do ali estabelecido.
§ 2o O disposto neste artigo
não impede a manutenção e a
utilização
do
crédito
do
imposto pelo estabelecimento
que houver dado saída com
suspensão do imposto.
§ 3o Nas notas fiscais relativas
às saídas referidas no caput,
deverá constar a expressão
"Saído com suspensão do IPI",
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.
1999, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 5o Os componentes,
chassis,
carroçarias,
acessórios, partes e peças dos
produtos
autopropulsados
classificados
nas
posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão
com suspensão do IPI do
estabelecimento industrial.
§ 1o Os componentes, chassis,
carroçarias, acessórios, partes
e peças, referidos no caput,
de origem estrangeira, serão
desembaraçados
com
suspensão do IPI quando
importados diretamente por
estabelecimento industrial.
§ 2o A suspensão de que trata
este artigo é condicionada a
que
o
produto,
inclusive
importado, seja destinado a
emprego,
pelo
estabelecimento
industrial
adquirente:
I
-
na
produção
de
componentes,
chassis,
carroçarias, acessórios, partes
ou
peças
dos
produtos
autopropulsados;
II
-
na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 84.32, 84.33, 87.01,
87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e
87.11,
e
nos
códigos
8704.10.00, 8704.2 e 8704.3,
da TIPI.
§ 3o A suspensão do imposto
não impede a manutenção e a
utilização dos créditos do IPI
pelo
respectivo
1999, com a redação dada
pela Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 5o........

§ 6o O disposto neste artigo
aplica-se,
também,
ao
estabelecimento equiparado a
industrial, de que trata o § 5o
do
art.
17
da
Medida
Provisória no 2.189-49, de 23
de agosto de 2001." (NR)
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
8
estabelecimento industrial.
§ 4o Nas notas fiscais relativas
às saídas referidas no caput
deverá constar a expressão
‘Saída com suspensão do IPI’
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.
§
5o Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados
com suspensão do IPI, distinta
da prevista no § 2o deste
artigo, a saída dos mesmos do
estabelecimento
industrial
adquirente
ou
importador
dar-se-á com a incidência do
imposto.
§ 6o O disposto neste artigo
aplica-se,
também,
a
estabelecimento filial ou a
pessoa jurídica controlada de
pessoas jurídicas fabricantes
ou de suas controladoras, que
opere na comercialização dos
produtos referidos no caput e
de suas partes, peças e
componentes para reposição,
adquiridos no mercado interno, recebidos em transferência de
estabelecimento industrial, ou
importados." (NR)
2.3.2. Portanto, a partir de 1° de maio de 2004 a suspensão do IPI na venda de
autopeças aplica-se somente 1) ao estabelecimento industrial e 2) a “empresa comercial
atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por encomenda”, mas não
qualquer comercial atacadista, a comercial atacadista “controlada, direta ou indiretamente, pela
pessoa jurídica encomendante domiciliada no exterior” (artigo 17 § 4° inciso II da MP 2.189-49/01).
2.3.3. Sem prejuízo de a Recorrente afirmar que laudo pericial (produzido em outro
processo em período posterior) demonstra que há atividade industrial em seu estabelecimento de
Betim, tal afirmação (serôdia) é elidida por a) declaração da própria Recorrente descrevendo
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.295 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722425/2013-59
9
atividade exclusiva de distribuição em Betim, b) resultado da visita da fiscalização ao
estabelecimento da Recorrente em Betim, em que se constata que não há atividade industrial no
local e c) comparação entre as notas fiscais de entrada e de saída, que demonstram que as
mercadorias recebidas pelo estabelecimento de Betim são as mesmas do que as vendidas.
2.3.4. A Recorrente também não é controlada por pessoa jurídica estrangeira
encomendante de industrialização no Brasil e, tampouco, adquiriu estes produtos de pessoa
jurídica industrial, recebeu-os em transferência de seu estabelecimento matriz. A operação da
Recorrente (recebimento, em transferência, de produtos para posterior venda) em nada é
semelhante a operação descrita pelo artigo 17 da MP 2.189-49/01 (aquisição de mercadoria de
industrial por encomenda por pessoa jurídica controlada e a pedido de pessoa jurídica
estrangeira). A encomenda da MP 2.189-49/01 é do produto acabado (veículo automotor) e
transferido ao comercial atacadista, a encomenda na operação da Recorrente é de insumo e pelo
industrial.
2.3.5. Por não ser nem industrial e, tampouco, enquadrar-se no § 5° do artigo 17 da
MP 2.189-49/01, a Recorrente não faz jus à suspensão do IPI em sua operação, logo, correto o
lançamento de ofício.

2.4. Por fim, como bem lembra a DRJ a MULTA DE OFÍCIO é APLICADA não apenas
por falta de pagamento, mas também por FALTA DE DECLARAÇÃO e declaração inexata,
justamente o caso dos autos, isto é, independentemente de o tributo ter sido em parte deduzido
na escrita em procedimento de fiscalização, a falta de declaração de tributo devido leva a
aplicação da multa de ofício.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e
a este nego provimento inclusive para afastar a preliminar de nulidade.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 481
DF CARF MF
Original